Tribunal: TJDFT
Processo: 0736377-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736377-22.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BERENICE MAIA CARVALHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.895.936/TO (Tema 1.150), bem como a manutenção do acórdão divergente (ID 64273384), submeto o recurso especial à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031